Tribunal: TCU
Processo: 022.607/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em que se noticia a percepção acumulada de gratificação de função incorporada com nova gratificação de função por empregados da companhia em possível violação jurisprudencial do TST e à Súmula 114 TRT 4a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal em face de supostas irregularidades na percepção acumulada de parcela incorporada de função com nova gratificação pelo exercício de função comissionada por empregados da Codevasf; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, por atender aos requisitos de admissibilidade nos termos do inciso VI e parágrafo único do art. 237, c/c o art. 235 do Regimento Interno do TCU, e do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, com fulcro no art. 250 do RITCU, julgá-la procedente; 9.2. determinar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020 que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da ciência desta decisão: 9.2.1 adote providências para tornar nula e atribuir efeitos ex tunc às incorporações de "gratificação de função de confiança-valor garantido", concedidas com base no enunciado da Súmula 372-TST e nas Resoluções Codevasf 186 de 06/3/2008 e 475, de 06/7/2016, excluindo essa vantagem do contracheque de todos os empregados da companhia; 9.2.2. proceda à verificação do pagamento cumulativo de parcela incorporada e de percentual de função de confiança, promovendo a correção dos pagamentos no Siape, abstendo-se de pagar aos seus empregados com função incorporada qualquer percentual pelo exercício atual de função de confiança, por ausência de amparo legal; 9.2.3. garanta o exercício do contraditório e da ampla defesa aos empregados eventualmente atingidos pelos itens 9.2.1. e 9.2.2., previamente à implementação das medidas que lhes afetem diretamente; 9.2.4. comunique o inteiro teor desta deliberação aos empregados/interessados afetados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.2.5. torne nula e atribua efeitos ex tunc aos dispositivos das Resoluções n° 186 de 06/03/2008 e n° 475, de 06/07/2016, que serviram de base para os pagamentos ora considerados irregulares e que afrontam ao estabelecido no § 2o, c/c o inciso III do artigo 1.o do Decreto n.o 3.735/2001 e na alínea 'b' do inciso II do art. 1o da Resolução CCE n. 9, de 08/10/1996; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos empregados da Codevasf, nos termos do enunciado da Súmula TCU no 249/2007, até a ciência da presente decisão pela entidade gestora; 9.4. recomendar à Sefip que avalie a conveniência e oportunidade de incluir no planejamento de fiscalizações, se ainda não o fez, a verificação da legalidade da concessão dessas vantagens aos empregados das empresas estatais federais, bem como para aferir o cumprimento às exigências previstas no Decreto 3.735/2001, no que concerne à concessão de benefícios e vantagens aos empregados e à autorização prévia por parte dos órgãos responsáveis, além da existência de prévia dotação orçamentária e da observância ao disposto na Resolução 9/1996, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, atual Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST); 9.5. informar à Codevasf da presente deliberação, destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico .